Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela parte recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, que, na hipótese, concluiu pela inexistência de desídia do réu na retirada das chaves ou confissão ficta em relação a notificação. 3.1 Também não se verifica omissão no acórdão objurgado quanto ao previsto no art. 944 do Código Civil, primeiro porque referido dispositivo legal sequer foi citado pela embargante em suas manifestações nos autos, notadamente nas suas razões de apelação, e segundo porque no julgado há expressa menção de que, no caso concreto, deve ser mantido o valor da indenização por lucros cessantes fixado na sentença apelada, a qual considerou que o valor pedido na reconvenção encontra-se em consonância com o valor médio do aluguel do imóvel, bem como com o valor do contrato de locação apresentado pelo réu-reconvinte e não impugnado pela ora autora-reconvinda.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.